Tribunal: TJMT
Processo: 0008848-62.2015.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008848-62.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCOS VENANCIO MOREIRA - CPF: 294.887.291-04 (APELANTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELADO), GUSTAVO GOULART VENERANDA - CPF: 035.453.406-86 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, fundada na ausência de comprovação da incapacidade permanente alegada pelo autor. A parte apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal para realização da perícia médica anteriormente deferida pelo juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do autor para realização da perícia médica comprometeu seu direito à ampla defesa, notadamente por se tratar de ato personalíssimo essencial à instrução do feito, cuja ausência motivou a improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica, nos casos de alegada invalidez decorrente de acidente pessoal ou doença, é meio de prova essencial e ato personalíssimo que exige a presença física da parte autora, cuja ausência impede a apuração da veracidade das alegações iniciais.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a intimação para realização de perícia médica deve ser pessoal, por se tratar de conduta cuja prática é exclusiva da parte e que, se não realizada, inviabiliza a colheita da prova.

5. Constatado que a intimação do ato pericial foi dirigida apenas ao advogado da parte autora, resta caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de comparecimento comprometeu a instrução probatória e ensejou julgamento de improcedência.

6. Diante da nulidade configurada, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que seja realizada nova perícia médica, com a devida intimação pessoal do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada para que seja reaberta a instrução processual, com designação de nova perícia médica e intimação pessoal do autor.

Tese de julgamento:

“1. A perícia médica é ato personalíssimo, exigindo intimação pessoal da parte para sua realização. 2. A ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença fundada na ausência de prova pericial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

SEBASTIÃO MARCOS VENANCIO MOREIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA”, movida pelo ora recorrente em face
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
e
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A
.

Prolatada Sentença (ID. 291034090) nos termos:

“
Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade,
CONDENO
o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, assim como dos honorários de advogado, os quais
ARBITRO
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, e art. 86, caput, ambos do CPC. Tais verbas, entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na forma do art. art. 98, § 3o, do CPC, haja vista que defiro a assistência judiciária gratuita.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso consignando (ID 291034097):

“
Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material e eliminar a contradição, conferindo nova redação à parte dispositiva da sentença, conforme segue:

“Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por ausência de comprovação da incapacidade permanente total alegada pelo autor, condição essencial para a percepção da indenização prevista em contrato de seguro de vida em grupo firmado com as rés.

A improcedência decorre da perda da prova pericial requerida pelo próprio autor, que, embora intimado, deixou de comparecer à perícia médica designada, e, por consequência, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

Em observância ao princípio da causalidade,
CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).”

Em suas razões recursais (ID 291034099),
SEBASTIÃO MARCOS VENANCIO MOREIRA
suscita
preliminar
de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de ausência de intimação pessoal para realização de perícia médica.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que a decisão fundamentou-se unicamente no fato do autor não ter comparecido à perícia médica designada.

Argumenta que autos estão comprovados a ocorrência do acidente coberto, bem como da perda da mobilidade por conta das lesões.

Defende o documento de perícia médica do INSS juntado aos autos que reconheceu o acidente e suas sequelas. E que a perícia médica designada pelo juízo se revelou redundante e desnecessária.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e Julgar Procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 291034353 e 291034354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, alegando a ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

O cerceamento de defesa configura-se quando a parte, detentora de legítimo interesse na produção de determinado ato ou meio de prova, é impedida de realizá-lo.

Por outro lado, nas demandas em que se pleiteia o pagamento de indenização securitária, a prova pericial é imprescindível para a verificação da alegada incapacidade permanente (total, parcial), bem como para a apuração de sua causa. Por esse motivo, a parte autora formulou pedido nos autos visando à produção de prova técnica, com a designação e realização de laudo médico (ID 291034065, fl. 187):

O juízo, após a análise dos fatos e dos pedidos das partes, fixou os pontos controvertidos da lide e, à época, deferiu o pedido autoral de realização de prova pericial destinada a verificar se a incapacidade permanente do autor é total ou parcial.

Designada a perícia com data, hora e local determinados, as partes foram intimadas do ato por meio de seus procuradores (ID 291034080).

Sobre a forma de intimação do periciando para a produção da prova pericial médica, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado quanto à necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo, insuscetível de ser suprido por intimação dirigida exclusivamente ao advogado constituído.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento" supre a prova que se pretendia obter com o exame "( CC, art. 232).

3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato.

(...);

5. Recurso especial provido." (REsp n. 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

Dessa forma, da análise detida dos autos, observa-se que as intimações relativas ao comparecimento ao ato pericial foram dirigidas exclusivamente aos advogados das partes, inexistindo a necessária intimação pessoal do autor para a realização do exame médico. Assim, a ausência dessa intimação pessoal caracteriza cerceamento de defesa, especialmente porque a improcedência do pedido fundou-se na ausência de provas.

Considerando tratar-se de ato que exige a presença pessoal da parte, impõe-se a designação de nova data para a realização da perícia médica, com o objetivo de esclarecer os pontos controvertidos da demanda, como a extensão e o grau da lesão, o nexo de causalidade e a eventual incapacidade permanente, total ou parcial, do autor.

A propósito esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Ausente a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a perícia de ato personalíssimo. (N.U 1006381-40.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Ausente a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a perícia de ato personalíssimo.

2. A comunicação por meio de aplicativo de mensagens poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a intimação judicial contra ele, em prestígio ao princípio da liberdade das formas (REsp n. 2.045.63//RJ).

3. Recurso provido. (N.U 1044078-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Diante do
exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada intimação pessoal do autor para o comparecimento à nova perícia médica, assegurando-se a adequada instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025